Tribunal: STF
Processo: Ext 1133
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
Extradição instrutória. 2. Crimes de homicídio e tentativa de homicídio qualificado e de roubo qualificado. 3. Atendimento dos requisitos formais. 4. Dupla tipicidade e punibilidade. 5. Possibilidade de aplicação de prisão perpétua. 6. Pedido de extradição deferido sob a condição de que o Estado requerente assuma, em caráter formal, o compromisso de comutar eventual pena de prisão perpétua em pena privativa de liberdade, com o prazo máximo de 30 anos. 7. Extraditando que responde a processo penal no Brasil por crime diverso daquele que versa o pedido de extradição. 8. Discricionariedade do Chefe do Poder Executivo para ordenar a extradição ainda que haja processo penal instaurado ou mesmo condenação no Brasil (art. 89, parte final, da Lei 6.815/1980). 9. Pedido de extradição deferido.